Tribunal: TJSP
Processo: 2215804-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. Impugnação. 1. Cerceamento de defesa. Alegação dos impugnantes de que não tiveram acesso ao demonstrativo de débito. Hipótese em que a petição inicial foi devidamente instruída pela planilha de cálculo. Nulidade não configurada. Preliminar afastada. 2. Sentença arbitral. Circunstância em que a ação anulatória da sentença arbitral proposta pelos ora

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. Impugnação. 1. Cerceamento de defesa. Alegação dos impugnantes de que não tiveram acesso ao demonstrativo de débito. Hipótese em que a petição inicial foi devidamente instruída pela planilha de cálculo. Nulidade não configurada. Preliminar afastada. 2. Sentença arbitral. Circunstância em que a ação anulatória da sentença arbitral proposta pelos ora agravantes foi julgada improcedente. Nulidade. Inexistência. Hipótese, ademais, em que a sentença arbitral tem natureza de título executivo judicial por disposição legal (CPC, art. 515, VII. 3. Alegação de iliquidez do título. Descabimento. Indicação de todos os parâmetros para a apuração do débito. Suficiência de meros cálculos aritméticos. 4. Correção monetária e juros de mora. Termo inicial. Datas de vencimentos das parcelas. Inexistência de equívoco no cálculo elaborado pela exequente. 5. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000118426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.o
2215804-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA,
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO PAULO – CESSP, JOSÉ
FERNANDO PINTO DA COSTA e CLAÚDIA APARECIDA PEREIRA, é
agravado FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 37505
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2215804-29.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: EDUARDO PALMA PELLEGRINELLI
AGRAVANTES: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTÃO
PATRIMONIAL LTDA E OUTROS
AGRAVADA: FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
ARBITRAL.
Impugnação. 1. Cerceamento de defesa. Alegação dos
impugnantes
de
que
não
tiveram
acesso
ao
demonstrativo de débito. Hipótese em que a petição
inicial foi devidamente instruída pela planilha de
cálculo. Nulidade não configurada. Preliminar afastada.
2. Sentença arbitral. Circunstância em que a ação
anulatória da sentença arbitral proposta pelos ora
agravantes
foi
julgada
improcedente.
Nulidade.
Inexistência. Hipótese, ademais, em que a sentença
arbitral tem natureza de título executivo judicial por
disposição legal (CPC, art. 515, VII. 3. Alegação de
iliquidez do título. Descabimento. Indicação de todos os
parâmetros para a apuração do débito. Suficiência de
meros cálculos aritméticos. 4. Correção monetária e
juros de mora. Termo inicial. Datas de vencimentos das
parcelas. Inexistência de equívoco no cálculo elaborado
pela exequente. 5. Decisão mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de
fls. 22/23, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença arbitral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustentam os recorrentes, em síntese, que não tiveram acesso à
planilha de cálculo mencionada pela r. decisão agravada, pois a página 21 não
constava dos autos digitais (pois o processo salta da página 20 para a 22), o que
resultou em cerceamento ao seu direito de defesa, acrescentando que o
demonstrativo de cálculo foi exibido pela agravada somente após a manifestação
sobre a impugnação, de modo que é de rigor a reabertura de prazo para os
impugnantes se manifestarem sobre a conta apresentada pela exequente. Alegam que
o título que lastreia a execução é nulo, tendo em vista a nulidade do procedimento
arbitral, que violou coisa julgada ao contrariar o decidido no v. acórdão proferido
nos autos do processo n. 1082080-73.2015.8.26.0100, que reconheceu a
competência da Justiça Comum para apreciar as matérias relativas às Cédulas de
Crédito Imobiliário interligadas à custódia realizada pelo Banco Paulista.
Acrescentam que a sentença arbitral violou o princípio do contraditório ao
considerar, como fundamento da condenação, cálculos formulados unilateralmente
pela agravada. Ponderam que o título é ilíquido, haja vista a necessidade de
elaboração de cálculos complexos para a apuração do valor devido, o que exige a
atuação de um expert. Anotam que a sentença arbitral não indica o termo inicial dos
juros e da correção monetária, ressaltando que os cálculos elaborados pela executada
são vagos e arbitrários, indicando a aplicação da Tabela Prática do TJSP sem que
houvesse decisão neste sentido, bem como utilizando como termo inicial para
atualização monetária a data do demonstrativo de cálculo de fls. 21.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido,
processando-se sem o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
Cuida-se de etapa de cumprimento de sentença arbitral,
proferida pela Câmara de Arbitragem de Mercado, nos autos do Procedimento
Arbitral n. 68/16 promovido pela Fundação Carlos Chagas, ora agravada, contra os
ora recorrentes, tendo como objeto a Cédula de Crédito Imobiliário n. 70006-7. A
exequente postula a satisfação de crédito no valor de R$ 37.547.101,88.
De pronto, afasto a preliminar de cerceamento ao direito de
defesa suscitado pelos agravantes, eis que, em consulta realizada pelo Sistema de
Automação da Justiça Primeiro Grau (SAJ) aos autos digitais do cumprimento de
sentença (processo n. 1010542-902.2019.8.26.0100), observo que a petição inicial
foi regularmente instruída com o demonstrativo de débito (fls. 21 daqueles autos),
não sendo crível a alegação dos recorrentes de que não tiveram eles acesso a esta
peça processual, porquanto não há notícia ou indicação de que tenha ocorrido falha
no sistema de consulta processual deste Tribunal de Justiça que impossibilitasse a
visualização dos autos digitais pelos ora recorrentes.
De igual modo, não há se cogitar de nulidade do título
executivo, porquanto não configurados os vícios atribuídos pelos agravantes ao
procedimento arbitral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É que a ação anulatória da sentença arbitral, proposta pelos ora
recorrentes (processo n. 1064410-17.2018.8.26.0100), foi julgada improcedente pela
r. sentença proferida a fls. 1780/1785, daqueles autos, que foi mantida pelo v.
acórdão de fls. 1839/1847, da ação anulatória, que negou provimento ao recurso de
apelação interposto pelos ora agravantes, nos seguintes termos:
“SENTENÇA ARBITRAL. Ação anulatória. 1. Cerceamento
de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção da prova oral postulada.
Possibilidade de julgamento antecipado da lide. 2. Sentença. Alegação de omissão e
falta de fundamentação no que tange à apreciação do pedido de produção de provas.
Decisão suficientemente fundamentada, valendo-se o magistrado sentenciante dos
elementos que julgou aplicáveis e suficientes para a solução da lide. Nulidades não
configuradas. Preliminares rejeitadas. 3. Sentença arbitral. Violação à coisa julgada.
Inocorrência. Hipótese em que o v. acórdão afastou a competência do juízo arbitral
em ação declaratória, em que a causa de pedir se assentou em contratos de prestação
de serviço de custódia celebrados com instituição financeira, nos quais não houve
pactuação de cláusula compromissória, ao passo que procedimento arbitral foi
proposto pela cessionária de cédula de crédito imobiliário, cujos encargos e
características de emissão foram ajustados em “Instrumento Particular de Escritura
de Emissão Privada de Cédula de Crédito Imobiliário ('CCI'), com Garantias Reais e
sob a Forma Escritural”, que estipulou cláusula compromissória. Competência do
juízo arbitral reconhecida. Violação ao princípio do contraditório. Inexistência.
Desnecessidade de produção de prova pericial no procedimento arbitral. Suficiência
da prova documental. Princípio do livre convencimento motivado do juízo arbitral.
Não configuração das hipóteses legais de nulidade da sentença arbitral. Pedido
inicial julgado improcedente. Possibilidade de ratificação dos fundamentos da
decisão agravada quando, suficientemente motivada, reputar a Turma Julgadora ser
o caso de mantê-la. Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(Apelação n. 1064410-17.2018.8.26.0100).
Destarte, na hipótese em apreço, as matérias atinentes à
violação da coisa julgada e à afronta ao princípio do contraditório foram
devidamente apreciadas e afastadas na referida ação anulatória em dois graus de
jurisdição, descabendo rediscutir tais questões por esta via processual, não tendo
fomento jurídico algum a alegação de nulidade do procedimento arbitral e da r.
sentença lá proferida, cumprindo realçar que a sentença arbitral tem natureza de
título executivo judicial por disposição legal, nos termos do artigo 515, inciso VII,
do Código de Processo Civil.
Também não prospera o argumento de falta de liquidez do
título, porquanto a sentença arbitral indicou todos os parâmetros para a apuração do
quantum debeatur, obtido por meros cálculos aritméticos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a r. sentença arbitral julgou procedente o pedido
formulado pela Fundação Carlos Chagas para reconhecer o inadimplemento dos ora
agravantes (emitente e avalistas do título) das parcelas de n. 24 (parte), vencida em
11/12/2014, n. 26 (parte) vencida em 11/03/2015 e de n. 27 a 48, vencidas
respectivamente, de 11/03/2015 a 11/12/2016, acrescidas de encargos moratórios de
1% ao mês, além de multa de 2%. Indicou os vencimentos e os valores nominais das
parcelas, ressaltando que “tais valores deverão ser acrescidos das seguintes verbas
moratórias, até seu adimplemento: atualização monetária deverá se dar pelo índice
IPCA-IBGE; juros de mora de 1% (um por cento ao mês), calculado de forma
simples; e multa de 2% do valor do débito” (fls. 173/174). Também condenou os ora
agravantes ao ressarcimento de todos os valores despendidos pela ora agravada na
arbitragem, além de honorários de sucumbência no valor de R$ 300.000,00,
observando que “o valor dos custos despendidos pela Requerente deverá ser
atualizado desde o desembolso até a data em que os Requeridos forem comunicados
desta sentença arbitral, pelo índice IPCA-IBGE, sem incidência de juros. A partir da
data em que os requeridos forem comunicados da sentença arbitral, os valores
deverão ser atualizados pelo índice SELIC divulgado pela Receita Federal, sem
incidência de qualquer outra atualização monetária. Os honorários de sucumbência
deverão ser atualizados pela SELIC a partir da data em que os requeridos forem
comunicados da sentença arbitral, pelo índice SELIC divulgado pela Receita Federal
do Brasil, sem incidência de qualquer outra atualização monetária.” (fls. 174/175).
Como se vê, na hipótese em apreço, a r. sentença arbitral
indicou as datas de vencimentos das parcelas, bem como os seus valores nominais,
explicitando a forma de atualização monetária e de incidência dos encargos
moratórios. Também foi cristalina no que tange à condenação dos ora recorrentes
nas verbas de sucumbência, bem como nas despesas despendidas pela ora agravada
no procedimento arbitral.
Bem por isso, com inteiro acerto e criteriosa acuidade deixou
assentado o d. juízo a quo que, “com relação à alegação de inexequibilidade da
sentença arbitral, como se verifica a fls. 50/95, todos os pedidos da impugnada
julgados procedentes pelo tribunal arbitral tomaram por base tabela contendo o
histórico do débito, reproduzida a fls. 93/94. Além disso, o tribunal arbitral estipulou
os índices de atualização monetária e de juros que incidiriam sobre o valor da
dívida, bem como houve estipulação do valor devido a título de honorários
advocatícios (item 212. “b” e “c” da sentença arbitral, fls. 94). Desta forma, não há
se falar em inexequibilidade do débito, eis que sua apuração depende, apenas, de
cálculo aritmético.” (fls. 22).
Por fim, conquanto a sentença arbitral não tenha expressamente
indicado o termo inicial de fluência da correção monetária e dos juros moratórios,
não há dúvida de que estes devem incidem desde o vencimento de cada parcela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É que se presta a correção monetária meramente à
recomposição do poder aquisitivo da moeda corroído pela inflação no período
compreendido entre a data do vencimento e aquela em que realizado o pagamento,
sob pena de enriquecimento ilícito do devedor.
E, relativamente aos juros moratórios, sedimentado o
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o
inadimplemento de obrigação positiva e líquida constitui de pleno direito em mora o
devedor no seu termo (artigo 397, do Código Civil), tal encargo, de igual modo,
deve ser computado a partir da data do vencimento da obrigação.
Por fim, não se vislumbra equívoco algum no demonstrativo de
cálculo apresentado pela agravada, porquanto observou os parâmetros delineados
pela sentença arbitral, ou seja, considerou o valor histórico de cada parcela,
atualizado pelos índices do IPCA-IBGE e acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
contados linearmente, tudo desde o vencimento, além de multa de 2% (fls. 21 dos
autos do cumprimento de sentença).
Em suma, nenhum adminículo relevante apresentaram os
agravantes que pudesse ao menos abalar a r. decisão censurada, que, destarte,
cumpre ser preservada por seus próprios fundamentos e pelos ora delineados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)